Tribunal: TJMT
Processo: 1008887-36.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008887-36.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON HUMBERTO BEZERRA DA COSTA - CNPJ: 06.277.335/0002-19 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ROBSON HUMBERTO BEZERRA DA COSTA - CPF: 572.103.301-00 (RECORRENTE), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008887-36.2022.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

Recorrida(s):

Robson Humberto Bezerra da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. DESISTÊNCIA DO GRUPO DO CONSÓRCIO. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.

RESTITUIÇÃO DO VALOR A MENOR. DESCONTO INDEVIDO DO FUNDO DE RESERVA. VALOR RESTITUÍDO A MENOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Somado ao fato de que a Reclamada alega que para apreciação da presente ação é necessária à produção de prova complexa sem ao menos demonstrar qual a prova que pretende produzir.

2. A cláusula penal estipulada no contrato somente poderá ser retida se evidenciado o prejuízo suportado pela administradora do consórcio, sob pena de importar enriquecimento ilícito, o que não restou demonstrado no caso em análise.

3. Com relação à alegação de que deve ser deduzido também o valor pago a título de fundo de reserva, esclareço que o fundo de reserva tem a finalidade de conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu equilíbrio e funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. Assim, por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. Logo, tendo em vista que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva. Com efeito, do montante a ser restituído ao consorciado desistente deve ser incluída a parcela relativa ao fundo de reserva, desde que haja saldo remanescente e na exata proporção do que foi contribuído para o referido fundo.

4. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal e Justiça:

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CABIMENTO, NO ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO.
RESTITUIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA. CABIMENTO.
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25, 27, § 2o, 30 E 32 DA LEI No 11.795/08; E 14 E 26, I, DA CIRCULAR No 3.432/09. 1. Ação ajuizada em 12.07.2002. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 19.02.2013. 2. Recurso especial em que se discute se o consorciado que se retira antecipadamente do grupo de consórcio faz jus à devolução do montante pago a título de fundo de reserva, bem como se os valores devolvidos estão sujeitos a correção monetária. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo. 4. Conforme decidido pela 2a Seção do STJ no julgamento de recurso afetado como representativo de controvérsia repetitiva nos termos do art. 543-C do CPC, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 5. Nos termos do enunciado no 35 da Súmula/STJ, incide correção monetária sobre as prestações pagas em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 6. O fundo de reserva visa a conferir maior segurança ao grupo de consórcio, assegurando o seu perfeito equilíbrio e regular funcionamento, resguardando o fundo comum contra imprevistos como a inadimplência. 7.
Por se tratar de uma verba com destinação específica, uma vez encerrado o grupo, eventual saldo positivo da conta deverá ser rateado entre todos os consorciados, inclusive os desistentes, na proporção de sua contribuição. 8. Considerando que o consorciado desistente somente ira receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo - quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos - não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva
. 9. Agravo do CONSÓRCIO NACIONAL FORD LTDA. conhecido para negar provimento ao recurso especial. Recurso especial de OLGA SOUZA XAVIER DA ROSA e outro provido. (STJ - REsp: 1363781 SP 2013/0013918-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2014)

5. No tocante ao pedido para que seja alterada a atualização do índice, a fim de que seja corrigido o saldo pelo mesmo índice de atualização do bem, entendo que não merece acolhida, visto que este não reflete a devida recomposição do capital, sendo, portanto, necessário entabular o índice que reflete a devida atualização do capital, não merecendo reparo a fixação da correção monetária pelo índice IPCA. Seguindo este entendimento o egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, assim decidiu:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – CONSUMIDOR CONTEMPLADO – CARTA DE CRÉDITO NÃO ENTREGUE – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO CONSORCIADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E NÃO PELO VALOR DO VEÍCULO –

RECURSO NÃO PROVIDO.

A recusa, sem justificativa, na entrega da carta de crédito ao consorciado contemplado configura falha na prestação do serviço e gera danos morais visto que frustra sua legítima expectativa de adquirir o veículo.

“A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio”. (AgInt no AREsp 1069111/SP).

(N.U 1002313-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a restituir a parte requerente, o montante a título de fundo de comum e a título de fundo de reserva, qual deverá ser corrigido pelo IPCA desde o desembolso, deduzido o percentual relativo à taxa de administração, com incidência de juros de mora apenas após o 31o da após o término do grupo. Assim, opino para que a parte Requerente apresente demonstrativo do montante a título de fundo de comum e a título de fundo de reserva, atualizado mês a mês, nos termos desta sentença, para fins de futura execução.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023